Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO ANTERIOR À LC 118/2005. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO. SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA DO ATO CITATÓRIO DECORRENTE DOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas em recurso, para requerer a modificação do decisum, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição. 1.1. Contudo, a alegação de matéria de ordem pública não caracteriza inovação recursal.
2. A execução fiscal protocolizada antes da vigência da LC 118/2005, a qual alterou o art. 174 do CTN, submete-se à regra anterior, segundo a qual a única causa interruptiva da prescrição seria a citação pessoal do devedor.
3. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, de acordo com o disposto no art. 174 do CTN.
4. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a notificação do contribuinte do resultado final do recurso interposto na via administrativa, momento em que tem início o prazo prescricional para a cobrança do crédito, conforme orientação jurisprudencial pacificada mediante a edição da Súmula n. 622 do STJ.
5. Aplica-se ao caso o enunciado da Súmula n. 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
6. Ausente a conduta desidiosa do exequente, rejeita-se a tese de prescrição ordinária e/ou intercorrente.
7. Decisão mantida.